Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-32.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO NA ROTATÓRIA. SITUAÇÃO DE PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AOS QUE TRANSITAM PELAS DEMAIS VIAS QUE ACESSAM O BALÃO (ART. 29, III, b, CTB). MANOBRA REALIZADA SEM A CAUTELA NECESSÁRIA. ARTIGO 34 DO CTB. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Inicialmente, cabe registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer do documento (ID 25666560) inserido apenas na peça recursal, visto que não se trata de documento novo.

2. Aduziu o 2o autor que transitava pela rotatória, na Segunda Avenida - Núcleo Bandeirante, quando teve o veículo (Hyundai I30), de propriedade 1o autor, danificado pelo veículo (GM, Agile LTZ) conduzido pelo réu, que trafegava em via perpendicular e, sem respeitar a preferência, adentrou à rotatória, ocasionando a colisão na lateral direita. Requereu a condenação do réu à reparação material no valor de R$7.832,00.

3. Trata-se de recurso (ID 20656595) interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a reparar os danos materiais causados aos autores, no valor de R$ 7.832,00.

4. Suscitou preliminar de cerceamento de defesa, ante a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento. Rejeito a preliminar arguida, porquanto da leitura da ata de audiência de conciliação (ID 20656584), observa-se que as partes não pugnaram pela produção de prova oral, sendo advertidas de que “a opção manifestada no que pertine à produção de prova unicamente documental, implica, necessariamente, dispensa de prova oral e, consequentemente, dispensa da designação de audiência de instrução e julgamento, facultando ao juiz proferir decisão com base exclusivamente nos documentos juntados, mostrando-se compatível a aplicação subsidiária do artigo 355 do CPC”. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

5. Suscita preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de perícia. A produção de prova técnica não se mostra necessária quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada.

6. Nas razões recursais, sustenta que o local onde ocorreu o acidente é um retorno e a preferência é de quem trafega pela direita. Alega que conduzia pela direita e foi o 2o autor/recorrido quem abalroou a lateral direita de seu veículo. Afirma que o valor do dano material está acima superavaliado. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial.

7. Na hipótese, restou incontroversa a ocorrência da colisão entre o veículo de propriedade do 1o autor/recorrido, conduzido pelo 2o autor/recorrido, que sofreu danos na lateral direita (porta do lado do passageiro- ID 20656050, p. 16/18), e o veículo do réu/recorrente, atingido na parte lateral/dianteira direita (para-choque – ID 20656050, p. 15).

8. Das versões apresentadas e da análise do conjunto probatório inserido aos autos, mormente as imagens acostadas pelos autores/recorridos (ID 20656050), verifica-se que no momento do acidente o veículo dos autores/recorridos encontrava-se na rotatória e o veículo do réu/recorrente trafegava na via perpendicular, em direção à rotatória, a fim de acessá-la.

9. Tal contexto fático evidencia que o réu/recorrente, ao realizar manobra de ingresso na rotatória, colidiu com o veículo conduzido pelo 2o autor/recorrido que ali já transitava, portanto, em situação de preferência em relação àqueles que conduziam pelas demais vias que acessavam o balão (art. 29, III, “b”, do Código de Trânsito Brasileiro).

10. O art. 34 do CTB dispõe que "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade".

11. Assim, age com culpa quem realiza manobra, deixando de observar as condições reinantes do trânsito e seu dever de cuidado, atingindo veículo que já trafegava na pista.

12. Desse modo, provados o dano, o nexo causal e a ação imprudente, resta caracterizada a culpa do réu/recorrente pela ocorrência do sinistro. Logo, a sua responsabilidade pela reparação dos danos é medida que se impõe.

13. Por fim, constatada a satisfatória comprovação do dano material reclamado, considera-se plausível o menor orçamento (ID 20656051) apresentado pelos autores/recorridos, pois as peças e serviços descritos guardam valores de mercado e são compatíveis com o os danos verificados no veículo.

14. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

15. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

16. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.